Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇAO SISTEMATICA. AMPLIAÇAO DOS LIMITES DA CURATELA. RECURSO PROVIDO.
1. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), não mais existe a figura do absolutamente incapaz maior de idade. Nesse cenário, a curatela passa a ser medida excepcional, voltada apenas à realização de atos de natureza negocial ou patrimonial, e deve ser fixada segundo o estado e as condições mentais do interditando.
2. Nada obstante, os dispositivos da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – devem ser interpretados sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal, atentando-se para situação excepcional e particular de cada incapaz, de modo a garantir-lhe proteção integral segundo as suas necessidades e respeito à dignidade da pessoa humana.
3. Para as hipóteses em que o estado patológico conduz à absoluta e permanente falta de discernimento, inviabilizando a tomada de decisões autônomas, ou mesmo mediante auxílio, o exercício pleno da curatela, e não apenas para efeitos patrimoniais ou negociais, revela-se como sendo a medida mais adequada à proteção integral do Curatelado. Precedentes.
4. Recurso de apelação provido.